Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de feminicídio e do requisito de garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que o paciente, em um bar, efetuou um disparo de arma de fogo contra sua companheira, atingindo-a na axila. Após o crime, o paciente jogou seu veículo contra o veículo do filho da vítima, razão pela qual este fugiu buscando abrigo com a filha na casa de vizinhos, com medo do paciente. Ademais, o paciente responde a ação penal pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e a sua reiteração criminosa, revelando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida e da ordem pública.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. No caso, em que pese o período que o paciente está preso, a condução do feito pelo magistrado de origem ocorreu de forma diligente, tendo os atos processuais sido praticados a contento.
4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.